Tribunal: TJPA
Processo: 0802304-75.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802304-75.2025.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: GUILHERME DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DAS RENOVAÇÕES DIANTE DO CONTEXTO DA PANDEMIA DO COVID19. NÃO CABIMENTO DE TAL ALEGAÇÃO. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER EXCEPCIONAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO AO PERCEBIMENTO DE FGTS POR TODO O PERÍODO TRABALHADO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. CONCESSÃO DE PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em ação de cobrança de FGTS, declarou a nulidade dos contratos administrativos temporários apenas no período excedente a dois anos e condenou o Município ao pagamento de FGTS referente a 20 meses.

2.

O autor foi contratado por meio de sucessivos contratos temporários entre março de 2020 e dezembro de 2023, totalizando 3 anos e 8 meses de labor contínuo como Auxiliar Administrativo, sem recolhimento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as sucessivas contratações temporárias, por período superior a três anos, descaracterizam a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, impondo a nulidade integral do vínculo; (ii) definir as verbas devidas e os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis aos depósitos de FGTS reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A contratação temporária exige necessidade transitória e excepcional, com prazo determinado, nos termos do art. 37, IX, da CF. A manutenção do vínculo por 3 anos e 8 meses evidencia necessidade permanente da Administração, configurando desvirtuamento do instituto.
5. A alegação de excepcionalidade decorrente da pandemia da COVID-19 não legitima prorrogações sucessivas por período prolongado, sob pena de transformar situação emergencial em regra administrativa.
6. Reconhecida a nulidade do contrato por afronta ao art. 37, §2º, da CF, são devidos os efeitos indenizatórios previstos no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme entendimento consolidado do STF nos Temas 551 e 916, assegurando-se o direito ao FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço, diante do desvirtuamento comprovado.
7. Nos termos do IRDR nº 9 do TJPA, a nulidade possui efeitos ex tunc, alcançando todo o período laborado, observada a prescrição quinquenal.
8. A atualização monetária do FGTS deve observar a TR, acrescida de juros de 3% ao ano, conforme a disciplina legal do Fundo e o decidido na ADI 5090/STF, assegurado rendimento mínimo equivalente ao IPCA, e, a partir de 09/12/2021, incide a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. Apelação do autor provida. Apelação do Município desprovida.

Tese de julgamento:
1. A contratação temporária prorrogada sucessivamente por período prolongado descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, impondo a nulidade integral do vínculo. 2. Declarada a nulidade, são devidos os depósitos de FGTS e demais verbas indenizatórias reconhecidas pela jurisprudência do STF, observada a prescrição quinquenal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS RECURSOS,
CONCEDENDO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR E NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostos por Guilherme De Oliveira Pereira e Município De Parauapebas, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, nos autos da Ação de Cobrança de FGTS movida por Guilherme De Oliveira Pereira em face do Município De Parauapebas.

Inicialmente, cumpre assentar que a peça inicial narra que o autor, Guilherme De Oliveira Pereira, foi contratado pelo ente municipal por meio de sucessivos contratos administrativos temporários para exercer a função de Auxiliar Administrativo, nos seguintes períodos: CT-55282, de 09/03/2020 a 31/12/2021; CT-61788, de 03/01/2022 a 31/12/2022; e CT-67514, de 01/02/2023 a 31/12/2023. Sustenta que laborou por 3 (três) anos e 8 (oito) meses para a Administração Pública, sem que houvesse o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Alega que as sucessivas renovações desvirtuaram o caráter excepcional e temporário da contratação, tornando-a nula, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal, fazendo incidir o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Ao final, requereu a declaração de nulidade dos contratos e a condenação do Município ao pagamento dos depósitos de FGTS referentes aos últimos 5 (cinco) anos, no valor de R$ 15.909,41 (quinze mil novecentos e nove reais e quarenta e um centavos), acrescido de correção monetária e juros.

Posteriormente, em sentença, o MM. Juízo singular julgou parcialmente procedente o feito nos seguintes termos:

“Logo, as prorrogações se deram a margem da legalidade, após o prazo legal de 2 anos. Portanto, há 20(vinte ) meses de ilegalidade.

Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO EM PARTE PROCEDENTE o pedido formulado, razão pela qual Declaro a nulidade do(s) contrato(s) administrativo, no período excedente há dois anos, e CONDENO o Município de Parauapebas a pagar à parte autora o montante referente 20 (vinte ) meses de FGTS.

Correção monetária e juros de mora (taxa selic) nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Deixo de condenar a parte ré nas custas processuais, ante a isenção constante na Lei Estadual 8.328/2015.

CONDENO a ré nos honorários de sucumbência, cujo o valor será fixado na fase de liquidação de sentença (art. 85, §4º, II do CPC).”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs o presente recurso de Apelação, alegando que a decisão recorrida se encontra em descompasso com o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 (RE 765.320), segundo a qual, declarada a nulidade da contratação temporária por desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, são devidos os salários e os depósitos de FGTS referentes a todo o período trabalhado. Invoca, ainda, o IRDR nº 9 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cuja tese fixada estabelece que o contrato por prazo determinado que exceder o prazo legal é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração à data da assinatura, sendo devido o FGTS referente a todo o vínculo, respeitada a prescrição quinquenal.

Defende que houve sucessivas renovações que descaracterizaram a excepcionalidade da contratação, impondo-se a condenação ao pagamento do FGTS por todo o período de 3 (três) anos e 8 (oito) meses, e não apenas quanto aos 20 (vinte) meses reconhecidos na sentença. Ao final, requereu a reforma integral da sentença, para que seja reconhecida a nulidade de todo o período contratual e condenado o Município ao pagamento do FGTS referente à integralidade do vínculo.

Na sequência, o Município De Parauapebas também interpôs recurso de Apelação, sustentando a legalidade das contratações temporárias, afirmando que os vínculos foram firmados com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal nº 4.249/2002, inexistindo nulidade. Defende que cada contrato possui termo inicial e final próprios, não se tratando de prorrogações automáticas, mas de contratações autônomas e justificadas por necessidade temporária de excepcional interesse público. Alega, ainda, a excepcionalidade decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecida como Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional pela Portaria nº 188/2020, bem como o Estado de Calamidade Pública decretado no âmbito municipal, sustentando que a Lei Complementar nº 173/2020 impôs restrições à realização de concursos públicos, legitimando a manutenção dos contratos temporários. Argumenta que não houve desvirtuamento da contratação e que, sendo válidos os contratos, é indevido o pagamento de FGTS. Subsidiariamente, pugna pela aplicação dos índices da taxa referencial e juros moratórios de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) ao mês, bem como da Taxa SELIC a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes. O Município apresentou contrarrazões ao recurso do autor, defendendo a manutenção da sentença e a inaplicabilidade do IRDR nº 9 do TJPA, sob o argumento de que referido incidente refere-se à Lei Complementar Estadual nº 7/1991, não sendo aplicável a contratos regidos por legislação municipal. Sustentou, ainda, a inaplicabilidade do Tema 916 do STF ao caso concreto, por não se tratar de nulidade ab initio, mas de eventual desvirtuamento superveniente.

Por sua vez, o autor apresentou contrarrazões ao recurso do Município, reiterando a tese de nulidade integral do vínculo e defendendo que as sucessivas renovações caracterizam afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, sendo devido o FGTS por todo o período laborado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de se manifestar nos autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Guilherme de Oliveira Pereira, declarando a nulidade dos contratos administrativos apenas no período excedente a 02 (dois) anos e condenando o Município de Parauapebas ao pagamento de FGTS referente a 20 (vinte) meses, com correção monetária e juros pela Taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Inicialmente, impende registrar que é incontroverso nos autos que autor foi contratado pelo ente municipal mediante sucessivos contratos temporários, sob os números CT-55282 (09/03/2020 a 31/12/2021), CT-61788 (03/01/2022 a 31/12/2022) e CT-67514 (01/02/2023 a 31/12/2023), totalizando 03 (três) anos e 08 (oito) meses de labor contínuo na função de Auxiliar Administrativo.

Posteriormente, verifica-se que a sentença reconheceu a nulidade apenas do período excedente a 02 (dois) anos, entendendo haver 20 (vinte) meses de ilegalidade, limitando a condenação ao FGTS correspondente a esse interregno.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo juízo singular, a solução conferida não se harmoniza com a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, tampouco com a orientação consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça.

De acordo com a Constituição Federal, art. 37, II, a investidura em cargo público se faz por meio de concurso público, ressalvados os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração. Além desta possibilidade, o inciso IX autoriza a dispensa da exigência de concurso público quando houver necessidade temporária de excepcional interesse público, admitindo-se contratação por tempo determinado, nos termos de lei.

A Constituição Federal em seu art. 37, IX, assim como a Constituição do Estado do Pará, art. 36, estabeleceram que a contratação temporária de excepcional interesse público não pode ultrapassar os limites previstos na lei.

A Lei Complementar Estadual nº 07 de 25 de setembro de 1991, que teve dispositivos alterados a partir da Lei Complementar nº77/2011, dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, ditando em seu art. 2º sobre o prazo máximo e a possibilidade de prorrogação, conforme o que se verifica a seguir:

Art. 2º O prazo máximo de contratação será de um ano, prorrogável, no máximo, por igual período, uma única vez.

Parágrafo único. Fica proibida nova contratação da mesma pessoa, ainda que para outra função, salvo se já tiver decorrido seis meses do término da contratação anterior.

A Administração Pública está autorizada para efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, com o fim de atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos e limites previstos em lei. Em casos de sucessivas prorrogações de contrato de trabalho temporário, ocorre o desvirtuamento da função da contratação, que descaracteriza a sua temporariedade.

No presente caso, há manifesta subsunção à segunda hipótese autorizadora do pagamento das verbas pleiteadas, haja vista a evidência de que a apelante prestou serviço de forma contínua e habitual, sem que se comprovasse qualquer hiato relevante, o que descaracteriza a excepcionalidade da prestação e revela a intenção da Administração em mascarar uma relação de trabalho com caráter de permanência e habitualidade.

Nestes casos, o contrato será declarado nulo, provocando o reconhecimento ao direito de perceber verbas de FGTS, conforme julgado no RExt nº596.478/RR (Tema 191) e entendimento consolidado pelo STF no RE nº 895.070/RN.

Além de direito ao percebimento de FGTS,
quando houver sido reconhecida a nulidade da contratação, também será devido parcelas de saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme tese de repercussão geral firmada no
RE 1066677, Tema 551
.
Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”
.

(STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020)

Conforme se extrai dos autos, a parte apelada laborou por período superior ao que preconiza o art. 2º da referida lei, havendo sucessivas prorrogações, trazendo como consequência a nulidade contrato temporário, na esteira do que prescreve o art. 37, §2º da Constituição Federal.

Entendo que a disposição constante da referida norma também se aplica ao caso em análise, em que a parte esteve contratada pelo Poder Público, em regime jurídico aberto pelo art. 37, IX, da Constituição da República, sendo-lhe devido o pagamento do FGTS.

Considerando que o referido contrato não manteve a transitoriedade devida, afirmo a nulidade da contratação, bem como o direito à percepção de FGTS, saldo de salário, 13º salário e férias acrescidas de 1/3,

uma vez que incidiu o disposto no art. 19-A da Lei nº8.036/90, assim como o entendimento firmado pelo STF no RE nº596.478, no RE 1066677, Tema 551.

A Administração Pública defende a legalidade da contratação amparando-se no art. 37, IX, da Constituição Federal e na Lei Municipal n.º 4.249/2002, que autorizam o regime de contratação temporária por excepcional interesse público. Para fundamentar a medida, invoca o estado de emergência decorrente da pandemia de COVID-19. Contudo, ainda que a crise sanitária justifique o início do vínculo em 2020, a sua prorrogação até dezembro de 2023 descaracteriza a natureza transitória e temporária do contrato.

Assim, a invocação da pandemia da COVID-19 não tem o condão de legitimar vínculo precário por período tão dilatado, sobretudo quando a excepcionalidade não pode converter-se em regra administrativa.

Neste sentido, vejamos como tem se portado a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE INTEGRAL DO VÍNCULO. DIREITO AO
FGTS
. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO
MUNICÍPIO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame Necessário e Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança e condenou o ente municipal ao pagamento do
FGTS
do biênio 2022/2023, com juros e correção conforme Temas 905/STF, 810/STJ e EC 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se as sucessivas contratações temporárias realizadas ao longo de mais de uma década caracterizam nulidade integral do vínculo e geram direito ao
FGTS
sobre todo o período não prescrito;

(ii) estabelecer qual o índice de correção monetária aplicável aos valores de
FGTS
devidos: TR ou outro índice geral de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária sucessivamente renovada por mais de dez anos desvirtua a excepcionalidade prevista na Constituição Federal, revelando necessidade permanente da Administração e configurando nulidade absoluta do vínculo.

4. A pandemia de COVID-19 não constitui fundamento idôneo para validar renovações sucessivas pré-existentes, quando a autora já desempenhava funções permanentes e burocráticas, não relacionadas a situação emergencial superveniente.

5. A nulidade da contratação por afronta ao art. 37, IX, da CF/88 gera apenas os efeitos indenizatórios reconhecidos pelo STF no RE 765.320 (Tema 916): direito ao saldo de salários e aos depósitos do
FGTS
, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.

6. O IRDR 9/TJPA (0813606-95.2023.8.14.0000) fixou tese vinculante no sentido de que a nulidade do contrato temporário tem efeitos
ex tunc
, alcançando todo o período laborado, sendo devido o
FGTS
sobre todo o vínculo, observada a prescrição quinquenal.

7. A prescrição quinquenal incide sobre o período anterior a 2019, conforme Tema 608/STF, pois a ação foi ajuizada em 2024.

8. A atualização monetária e os juros aplicáveis ao
FGTS
obedecem à disciplina específica do Fundo, sendo obrigatória a utilização da Taxa Referencial – TR, conforme decidido na ADI 5090/STF e no Tema 731/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso da autora provido. Recurso do Município parcialmente provido. Em remessa necessária, sentença reformada consoante provimento recursal. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819751-12.2024.8.14.0040 – Relator(a): EDMAR SILVA PEREIRA – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/01/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ENFERMEIRA. MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. TEMAS 551 E 916 DO STF. TEMA 731 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR ATÉ 08/12/2021 E PELA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança de verbas trabalhistas de FGTS ajuizada por servidora contratada temporariamente pelo Município de Parauapebas, sob o fundamento de nulidade da contratação em virtude de sucessivas prorrogações contratuais ocorridas entre abril de 2020 (dois mil e vinte) e dezembro de 2023 (dois mil e vinte e três), com pedido de condenação do ente público ao pagamento dos depósitos fundiários de todo o período laborado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária da autora, sucessivamente prorrogada por quase quatro anos, descaracterizou a excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, atraindo a nulidade do vínculo e o consequente direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, IX, da Constituição Federal admite contratações temporárias apenas para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, sendo exigidos os requisitos cumulativos de previsão legal, prazo determinado e caráter transitório.

4. A prorrogação sucessiva e prolongada do contrato temporário descaracteriza sua natureza transitória e evidencia o atendimento de necessidade permanente da Administração, configurando burla à regra do concurso público e nulidade do vínculo.

5. Conforme a jurisprudência vinculante do STF (Temas 551 e 916) e o entendimento consolidado do STJ (Tema 731), a nulidade da contratação gera o direito ao recebimento dos salários pelos dias trabalhados e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

6. No caso concreto, o vínculo manteve-se de forma ininterrupta entre abril de 2020 e dezembro de 2023, período superior a três anos e meio, caracterizando desvirtuamento da temporariedade e da excepcionalidade.

7. A alegação de julgamento
extra petita
não merece acolhimento, pois o juízo de origem limitou-se a utilizar fato público e notório – a pandemia da COVID-19 – para análise do contexto da contratação, sem extrapolar os limites da lide.

8. Os valores devidos a título de FGTS devem observar a correção monetária pela Taxa Referencial (TR) até 08/12/2021, acrescida de juros de mora de 3% (três por cento) ao ano, e, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária prorrogada sucessivamente por período prolongado descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade previstas no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando nulidade do vínculo.

2. Declarada a nulidade da contratação, o servidor faz jus ao levantamento dos depósitos de FGTS correspondentes ao período trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

3. Os valores de FGTS devem ser corrigidos pela TR até 08/12/2021, com juros de mora de 3% ao ano, e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa SELIC, conforme a EC nº 113/2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810266-86.2024.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2025)

DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

No que tange à correção monetária, tratando-se de pagamento de (FGTS), deve ser observado o julgamento da
ADI 5090
e Tema 731, do STJ, considerando a natureza jurídica da verba.

Inicialmente, cumpre distinguir duas situações jurídicas absolutamente diversas: (I) a atualização das contas vinculadas do FGTS perante a Caixa Econômica Federal; e (II) a atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas ao pagamento de valores equivalentes aos depósitos fundiários não realizados.

No caso em exame, não se está diante de revisão de saldo de conta vinculada existente, mas de condenação judicial imposta ao Município de Parauapebas ao pagamento de valores correspondentes aos depósitos do FGTS não realizados em decorrência de contratação declarada nula. Trata-se, pois, de crédito judicial contra a Fazenda Pública.

Com o julgamento da
ADI 5090
, o STF confirmou a validade da correção monetária pela TR cumulado com 3% ao ano para os depósitos de FGTS, tudo considerando a natureza da verba, de modo a, no mínimo, repor o valor da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Ficou decidido que a remuneração das contas do FGTS, que continua a seguir a fórmula atual de TR + 3% ao ano + distribuição de lucros, deve ser ajustada para garantir um rendimento mínimo equivalente ao IPCA. Caso o valor da correção atual não alcance a inflação em determinado ano, caberá ao Conselho Curador do Fundo encontrar a melhor forma de compensar essa diferença. A decisão tem efeito imediato e se aplica somente a partir da publicação da ata de julgamento, tendo firmado o seguinte:

“a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e

b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.”

Todavia, tal decisão refere-se à política de remuneração interna das contas do FGTS administradas pelo agente operador do Fundo, não se confundindo com os critérios de atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

A jurisprudência mais recente tem distinguido expressamente essas hipóteses, consignando que a atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021.

Esse entendimento harmoniza-se com o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, segundo o qual, nas condenações impostas à Fazenda Pública: I) até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária; II) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES . DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA . PARCIAL PROVIMENTO. (...)
Quanto à correção monetária, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021 e na jurisprudência do STJ (Tema 905). O sobrestamento do feito com fundamento na ADI nº 5.090/DF não é cabível, pois o julgamento da referida ação já foi concluído em 12/06/2024
. Reexame necessário não conhecido. Recurso de apelação parcialmente provido. - A interposição de recurso voluntário pelo ente público afasta o cabimento do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC . - A nulidade de contratações temporárias que desvirtuam o caráter excepcional e temporário gera ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e o entendimento consolidado pelo STF no RE nº 596.478 .
- A atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021
, conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos II e IX, e § 2º; CPC, art. 496, § 1º; Lei nº 8 .036/90, art. 19-A; LC nº 87/2000, arts. 17-A e 18-A; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596 .478, repercussão geral, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13/06/2012; STJ, Tema 905, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n . 1.982.902/MS, Rel. Min . Francisco Falcão, j. 24/10/2022; TJMS, Apelação Cível nº 0801421-02.2022.8 .12.0037, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j . 30/04/2024. (TJ-MS - Apelação: 08011687620248120026 Bataguassu, Relator.: Desª Elisabeth Rosa Baisch, Data de Julgamento: 24/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2025)

Ademais, o próprio precedente colacionado demonstra que, em hipóteses idênticas, de nulidade de contratação temporária com condenação ao pagamento de FGTS, os Tribunais têm aplicado IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir de 09/12/2021, afastando a incidência da TR como índice de atualização de condenação judicial.

Dessa forma, a sentença recorrida, ao determinar a aplicação da Taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, encontra-se em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante.

Assim, a sentença recorrida está em perfeita consonância com a Constituição Federal, com a legislação infraconstitucional e com a jurisprudência consolidada, não merecendo qualquer reparo.

Assim, deve ser reformada a sentença, para reconhecer o desvirtuamento da contratação temporária e condenar o Município ao pagamento por todo o período de contratação, observada a prescrição quinquenal, das seguintes parcelas remuneratórias: férias vencidas e proporcionais com o respectivo terço constitucional, décimo terceiro salário e depósitos do FGTS, nos termos da jurisprudência consolidada e da legislação aplicável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, CONCEDENDO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR E NEGANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO
, nos moldes da fundamentação lançada.

No tocante à verba honorária, impõe-se a necessária inversão da sucumbência, em observância ao princípio da causalidade e à regra insculpida no art. 85, caput e §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil, uma vez que a reforma da sentença implica o acolhimento parcial do pleito formulado pela parte autora, ora apelante. Diante disso, condena-se o Município de Itupiranga ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que ora arbitro, com base nos critérios da complexidade da causa, do trabalho desenvolvido pelo patrono e do tempo de tramitação do feito, no percentual de 10% (dez por cento)

sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 31/03/2026